Tribunal: TJDFT
Processo: 0742542-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA contra decisão proferida nos autos da execução, processo 0709407-69.2018.8.07.0007 ajuizada por Banco do Brasil S/A, por meio do qual o Juiz a quo deferiu a penhora da quantia de R$8.294,80 que se encontrava em sua conta bancária, in verbis: “O executado JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA apresentou impugnação à penhora do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD (ID 136286745). Afirma que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, está amparado pela impenhorabilidade. Alega ainda que a quantia bloqueada é irrisória, razão pela qual deverá ser imediatamente liberada (ID 137500258). DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que os extratos bancários apresentados pelo devedor indicam que a constrição atingiu valores depositados em conta corrente (e não em conta poupança), de forma que não há falar em aplicação do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Com efeito, inviável acolher a tese sustentada pelo devedor, no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, uma vez que a regra prevista naquele artigo contempla a impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo a parte executada evidenciar, para fins de aplicação extensiva daquele artigo, que o valor constrito em conta corrente se enquadra como reserva financeira ou é verba de natureza salarial, o que não restou configurado na espécie. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. NUMERÁRIO RECOLHIDO EM CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA FINANCEIRA. MONTANTE DERIVADO DE LABOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. CONSTRIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovado pelo executado que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 2. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 3. A despeito da proteção dispensada aos ativos mantidos em caderneta de poupança até o limite estabelecido, inviável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira ou é proveniente do seu labor, revestindo-se de natureza salarial, e, não safando-se desse encargo, a constrição deve ser preservada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1416061, 07024867620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, destaco que a quantia bloqueada (R$ 8.294,80) corresponde a aproximadamente 7 salários mínimos e é infinitamente superior ao valor das custas despendidas pelo exequente, que desde junho/2018 busca sem êxito a satisfação do seu crédito, razão pela qual a alegação de que o bloqueio deve ser desconstituído por ter recaído sobre quantia irrisória beira a litigância de má-fé. Ante o exposto, REJEITO a impugnação (ID 137500258) e converto o bloqueio em penhora. À Secretaria, para que promova o imediata transferência do valor bloqueado (R$ 8.294,80 - ID 136286745) para uma conta viculada a este Juízo. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência daquela quantia, mais eventuais acréscimos, para uma conta de titularidade do exequente observados os poderes de seus advogados. Sem prejuízo, considerando-se que a penhora mantida é insuficiente ao adimplemento integral da dívida, fica a exequente intimada a indicar bens da executada efetivamente penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que quantia penhorada em sua conta bancária é impenhorável, com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aduz que orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reserva de até 40 salários mínimos recebe a mesma proteção conferida à caderneta de poupança. Tece outras considerações sobre o caso, cita jurisprudência e legislação. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que a penhora seja desconstituída e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado no Id. 42240359. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, a norma processual civil prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda sobre investimentos financeiros, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. No que toca à verba salarial, por sua vez, conforme o artigo 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, a despeito da proteção legal explanada, verifica-se que os documentos apresentados pelo Agravante nos autos de origem (extratos bancários) não demonstraram que o valor penhorado se trata de aplicação financeira ou verba salarial, uma vez que se encontram em conta corrente comum, sem finalidade de investimento ou de depósito salarial, não se encontrando, pois, protegida pela impenhorabilidade em questão, tal como concluiu o magistrado a quo. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator